Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUICIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. APLICABILIDADE. ANALOGIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. MÉRITO. FILHO MENOR. GUARDA. ALTERAÇÃO. INTERESSE DO MENOR EM RISCO. COMPROVADO. GUARDA UNILATERAL. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).

1.1. No caso específico dos autos, aplicando por analogia o critério de hipossuficiência da justiça trabalhista, reconhece-se a hipossuficiência do agravante, razão pela qual devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.

2. A guarda compartilhada é a regra, e a unilateral, exceção, que somente se justifica quando um dos genitores não a deseja, ou quando restar demonstrado que um dos pais não reúne condições para exercê-la. Precedentes.

3. A alteração da guarda em sede de antecipação de tutela exige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na rotina da criança.

4. In casu, tendo em vista o convincente lastro probatório a respeito do histórico de maus tratos sofridos pela criança e praticados pelo genitor, a demonstração de pânico do filho na possibilidade de encontrar o pai, bem como os indícios de que o genitor tenta ocultar da mãe fatos graves ocorridos quando o menor está em sua companhia, necessária a fixação da guarda unilateral para atender ao superior interesse do menor e resguardar sua integridade física e psicológica.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.